Tribunal: TJDFT
Processo: 0747396-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747396-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME AGRAVADOS: ERISCSTEL CONSTRUÇÕES LTDA., RESIDENCIAL VILLE DE VERSAILLES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por BSB Locação de Máquinas LTDA-ME contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados (ID no 21003452, pág. 138). 2. O agravante aponta nulidade na determinação de arquivamento do feito, pois não foi intimado para se manifestar sobre a necessidade de requerer diligências. Diz que essa situação viola os arts. 269 e 272, §§ 2o e 5o do CPC. 3. Alega que as pesquisas judiciais são o principal meio de buscar bens dos devedores e que elas devem ser deferidas quando o pedido estiver em sintonia com o princípio da razoabilidade. Esclarece que a última pesquisa nos sistemas foi feita há mais de 5 anos. Cita jurisprudência favorável e o art. 6o do CPC para reforçar sua tese. 4. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, em especial pela determinação de arquivamento do processo. 5. Pede a suspensão do processo de origem, a declaração de nulidade da decisão de arquivamento e a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, nos sistemas do Tribunal. 6. Preparo recolhido (ID no 21003454, págs. 2-3). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. As nulidades na legislação processual vigente são regidas pelo princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A eventual nulidade provocada pela falta de intimação foi suprida pela petição de ID no 21003452, pág. 134, pois a parte pode se manifestar e requerer diligência, que apesar de ter sido indeferida, evitou o prejuízo pelo arquivamento prematuro do processo. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 13. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. No caso, contudo, verifico que as pesquisas realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores não obtiveram sucesso. A última consulta no sistema Bacenjud ocorreu em 5/2/2016 (ID no 21003446, págs. 186-189). Logo, data vênia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência (TJDFT, Acórdão n.1166129). 16. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. Dispositivo 17. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa via sistemas conveniados (SISBAJUD/BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF) em nome dos devedores. 18. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO